Tribunal: TJSP
Processo: 2236180-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de Saúde – Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize o procedimento de mamoplastia redutora indicado à autora, em hospital e com equipe médica credenciados ao plano - Insurgência da requerida – Não acolhimento – Cirurgia necessária que se mostra neste momento e não meramente estética - Incidência

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de Saúde – Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize o procedimento de mamoplastia redutora indicado à autora, em hospital e com equipe médica credenciados ao plano - Insurgência da requerida – Não acolhimento – Cirurgia necessária que se mostra neste momento e não meramente estética - Incidência das Súmulas 97 e 102 desta C. Corte de Justiça – Presença dos requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2236180-02.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000020299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236180-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é agravada
FERNANDA BORGES FELIPE RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA
DÉA BARONE (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2236180-02.2020.8.26.0000
VOTO No 28.483
2
VOTO No 28.483
Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Agravado: Fernanda Borges Felipe Ribeiro
Comarca: São Paulo Foro Central 25a Vara Cível
Juiz: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Ação de obrigação de fazer Plano de Saúde Decisão
agravada que deferiu o pedido de tutela provisória de
urgência para determinar que a ré autorize o procedimento
de mamoplastia redutora indicado à autora, em hospital e
com equipe médica credenciados ao plano - Insurgência da
requerida Não acolhimento Cirurgia necessária que se
mostra neste momento e não meramente estética -
Incidência das Súmulas 97 e 102 desta C. Corte de Justiça
Presença dos requisitos autorizadores do artigo 300 do
Código de Processo Civil Decisão mantida - Recurso não
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 30/32 dos autos principais
que em sede de ação de obrigação de fazer deferiu o pedido de tutela
provisória de urgência para determinar que a requerida autorize o
procedimento de mamoplastia redutora indicado à autora, em hospital e
com equipe médica credenciados ao plano.
A parte agravante argumenta em síntese
que não há qualquer emergência e urgência para a concessão da tutela.
Aduz que não pode ser compelida a cobrir realização de cirurgia plástica
de natureza exclusivamente estética e que referido procedimento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2236180-02.2020.8.26.0000
VOTO No 28.483
3
está previsto no rol da ANS. Postula, assim, a revogação da decisão
recorrida.
O despacho inicial indeferiu o pedido de
efeito suspensivo ao agravo de instrumento (fls. 113/114).
Memorial da agravante (fls. 117/121).
Contraminuta às fls. 123/131.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
ajuizada pela autora na qual postula, com base no vínculo contratual
com a requerida, a realização de procedimento cirúrgico de mamoplastia
redutora, conforme relatório médico de fls. 16/18 dos autos principais.
Cumpre salientar que a negativa de
custeio do procedimento supramencionado, sob a alegação de que possui
natureza meramente estética e está fora do rol da ANS, não possui
qualquer amparo, pois em análise perfunctória verifica-se que o caso da
agravante se enquadra no teor das Súmulas 97 e 102 desta C. Corte
Justiça:
Súmula
97:
Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica
complementar de tratamento de obesidade
mórbida, havendo indicação médica.
Súmula 102: Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2236180-02.2020.8.26.0000
VOTO No 28.483
4
custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto
no rol de procedimentos da ANS.
Anote-se que a Terceira Turma do
Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol de
procedimentos da ANS é meramente exemplificativo. Confira-se:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA
DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA
EQUIPE
MÉDICA.
ABUSIVIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS.
IRRELEVANTE.
ENUMERAÇÃO
EXEMPLIFICATIVA.
PRECEDENTES.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
REVISÃO SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de
cobertura de procedimento indicado pelo médico como
necessário para preservar a saúde e a vida do usuário
do plano de saúde. 2. O fato de o procedimento não
constar no rol da ANS não significa que não possa ser
exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol
exemplificativo. 3. Verificado pela Corte de origem, com
suporte nos elementos probatórios dos autos, que a
recusa da operadora do plano de saúde em custear o
tratamento para o câncer em estado avançado
ocasionou danos morais. 4. O acolhimento do recurso,
quanto à inexistência de dano moral, demandaria o
vedado revolvimento do substrato fático-probatório
constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ. 5.
Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp
1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/03/2020, DJe 25/03/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA
ABUSIVA.
INDEVIDA
NEGATIVA
DE
COBERTURA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2236180-02.2020.8.26.0000
VOTO No 28.483
5
PRECEDENTES.
SÚMULA
83/STJ.
2.
LIMITAÇÃO
DE
SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 211/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior já
sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível
a negativa de tratamento indicado pelo profissional de
saúde como necessário à saúde e à cura de doença
efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E
o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol
de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua
prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois,
tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura
do procedimento médico cuja doença é prevista no
contrato firmado implicaria a adoção de interpretação
menos
favorável
ao
consumidor"
(AgRg
no
AREsp
708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).
2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da
Súmula
do
STJ).
2.1.
Cumpre
ressaltar
que
o
prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do
CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de
embargos declaratórios na origem, a parte recorrente
suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma,
porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador
poderá verificar a existência do vício. 3. Agravo interno
improvido.
(AgInt
no
AREsp
1471762/DF,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)
A
agravante
apresentou
elementos
suficientes para demonstrar a existência de contrato de plano de saúde
vigente com a agravada e a necessidade de se submeter à cirurgia
indicada no relatório médico apresentado nos autos o que, em sede de
cognição sumária, afasta suposta natureza estética do procedimento
cirúrgico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2236180-02.2020.8.26.0000
VOTO No 28.483
6
Assim, do relatório médico (fls. 19/20 dos
autos principais) é possível extrair que o procedimento prescrito à autora
é necessário em decorrência do quadro de dores crônicas e candidíase
mamária sem resposta ao tratamento, em razão do tamanho das mamas,
e tem por objetivo a melhora em dores dorso-lombares, circunstância
suficiente nesta oportunidade para afastar a alegação, neste momento, de
que se trata de procedimento meramente estético.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo está satisfatoriamente justificado em razão da possibilidade
de piora do quadro de saúde da agravada, em razão do diagnóstico de
gigantomastia (CID N62).
Assim, conclui-se que a presença dos
requisitos legais autoriza a concessão do pedido de tutela provisória de
urgência, na forma postulada na petição inicial.
Nesse sentido, julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA
DETERMINAR
À
REQUERIDA
QUE
AUTORIZE
A
REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE MAMOPLASTIA
REDUTORA
INDICADO
À
AUTORA,
TENDENTE
A
DEBELAR OS EFEITOS DA CERVICALGIA QUE A
ACOMETE
NEGATIVA DE COBERTURA A PRETEXTO
DE O TRATAMENTO NÃO FIGURAR NO ROL DE
PROCEDIMENTOS
OBRIGATÓRIOS
DA
ANS

PORTADORA
DE
HIPERTROFIA
MAMÁRIA
GII,
A
PACIENTE
FORA
RECENTEMENTE
SUBMETIDA
A
CIRURGIA DE HÉRNIAS EM COLUNA CERVICAL

NEUROLOGISTA QUE SUGERE O PROCEDIMENTO DE
REDUÇÃO MAMÁRIA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
QUE
CONFIRMAM
A
VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES DA AUTORA, BEM COMO O "PERICULUM
IN MORA" INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP -
PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2236180-02.2020.8.26.0000
VOTO No 28.483
7
2280471-24.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
13a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO
plano de saúde -
obrigação de fazer - tutela provisória de urgência
concedida para impor à ré o custeio de procedimento
cirúrgico
mamoplastia para correção de hipertrofia
mamária
negativa de cobertura
abusividade -
expressa indicação médica da necessidade e utilidade
do procedimento pretendido - aplicação da súmula 102
deste Tribunal - rol da ANS não é numerus clausus - é
atribuição do médico, não do plano de saúde, indicar
o tratamento e os medicamentos necessários ao caso
do paciente
presença dos requisitos do art. 300 do
NCPC
ausência de irreversibilidade da medida -
decisão mantida Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2021669-17.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de
Registro: 14/02/2019);
Ademais, não se verifica a hipótese de
dano irreparável à agravante, que poderá ser ressarcida dos valores
eventualmente despendidos em caso de ulterior improcedência do
pedido.
Assim, fica mantida a decisão que
concedeu a tutela antecipada para determinar que a ré autorize e realize o
procedimento cirúrgico indicado na petição inicial.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso, mantida inalterada a decisão.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora